Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-52.2023.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DA FRAÇÃO DE 1/8. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de reclusão em regime inicial semiaberto, com manutenção de medidas protetivas, sem substituição da pena e sem concessão de sursis. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o dolo na conduta do agente; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente quanto ao critério de exasperação da pena-base, observou parâmetros de proporcionalidade e fundamentação idônea.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atesta lesões compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima.
4. A autoria é demonstrada pela palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por prova pericial e elementos testemunhais.
5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e amparada por outros elementos de convicção.
6. A versão defensiva de ausência de dolo não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo incompatível com a natureza e extensão das lesões constatadas.
7. A negativa parcial do acusado configura exercício de autodefesa e não prevalece diante das provas produzidas.
8. A valoração negativa dos antecedentes é legítima diante de condenações transitadas em julgado.
9. A conduta social é corretamente valorada de forma desfavorável em razão da prática de novo delito durante o cumprimento de pena.
10. As circunstâncias do crime justificam maior reprovação quando praticado na presença de descendente menor, em razão do potencial abalo psicológico.
11. A dosimetria da pena observa critério admitido pela jurisprudência, com utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, como parâmetro orientador de proporcionalidade.
12. A compensação entre agravante e atenuante é adequada, mantendo-se a pena intermediária.
13. O regime inicial semiaberto é compatível com as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
14. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes de violência doméstica com violência, conforme entendimento sumulado do STJ.
15. Ausentes os requisitos legais, não se concede a suspensão condicional da pena.
4. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social na dosimetria.
3. A presença de filho menor durante a agressão autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima constitui critério legítimo para a fixação da pena-base, desde que devidamente fundamentado.
5. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes cometidos com violência doméstica contra a mulher.